Tribunal: TJMT
Processo: 1085824-27.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085824-27.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e direito processual civil. apelação cível. ação de arbitramento de honorários advocatícios. rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços. honorários devidos pelo trabalho efetivamente realizado. termo de quitação genérico. sentença mantida. recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios ajuizado por Galera Mari e Advogados Associados, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 11.550,00, em razão da atuação do escritório em ações judiciais anteriormente patrocinadas, rescindido o contrato de forma unilateral.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:(i) saber se o valor da causa foi corretamente atribuído; (ii) saber se houve julgamento extra petita; (iii) saber se é possível o arbitramento judicial de honorários advocatícios em caso de contrato ad exitum rescindido unilateralmente antes do encerramento da demanda; (iv) saber se os termos de quitação apresentados obstam a pretensão do advogado.

III. Razões de decidir

3. A impugnação ao valor da causa é genérica e não apresenta valor alternativo, sendo admissível a atribuição estimada em ações de arbitramento de honorários, nos termos do art. 324, § 1º, II, do CPC.

4. A sentença não excede os limites do pedido inicial, que requereu expressamente o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual, não havendo nulidade por julgamento extra petita.

5. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que celebrado com cláusula de êxito, autoriza o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços já prestados, nos termos do art. 22, § 2º, da L. 8.906/1994, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

6. Os termos de quitação apresentados são genéricos, sem identificação das ações objeto da demanda, e não abrangem o período posterior à última quitação, não sendo hábeis a afastar o direito à remuneração pelos serviços realizados.

7. O valor arbitrado (R$ 11.550,00) observa os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado e a razoabilidade da fixação, revelando-se adequado e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível mesmo diante de cláusula ad exitum, quando o contrato for rescindido unilateralmente, sendo devidos os honorários pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual.

2. Termos de quitação genéricos não afastam o direito do advogado à remuneração por atividades específicas realizadas e não abrangidas pelas declarações.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: L. 8.906/1994, art. 22, § 2º; CPC, arts. 85, § 2º; 324, § 1º, II; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2073253/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15/08/2022; TJMT, RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desª. Maria Helena Pôvoas, j. 26/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, contra a r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de “Arbitramento de Honorários Advocatícios” (Proc. nº 1085824-27.2025.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta reais), referente as ações de execuções nº 1007650-82.2017.8.11.0041 e 1008533-49.2017.8.11.0002.

A sentença ainda condenou a requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. nº 339018931).

Inconformado, o Banco apelante, preliminarmente: a) incorreção do valor atribuído à causa; b) nulidade da sentença por ser extra petita.

No mérito, alega: a) existência de contrato escrito entre as partes com previsão expressa sobre remuneração; b) pagamento dos serviços prestados até a rescisão; c) não implementação da condição suspensiva prevista contratualmente; d) existência de termo de quitação firmado pelo apelado; e) ausência de fundamentação para o quantum arbitrado; f) inadequada distribuição do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor.

Requer, ao final, o provimento do recurso, com a consequente cassação da sentença, por nulidade decorrente de julgamento extra petita, ou, subsidiariamente, a reforma do julgado, para que seja julgada improcedente a ação ou, ao menos, reduzido substancialmente o valor da condenação (Id. nº 339018934).

O autor/apelado apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso (Id. nº 339018942).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O (
Preliminar – Valor da causa
)

O apelante sustenta que o valor atribuído à causa pelo autor não corresponde ao proveito econômico pretendido, alegando que a inicial deixa clara a intenção de obter honorários em percentual sobre o valor atualizado das causas em que atuou.

A preliminar não merece acolhimento.

Em ações em que se questiona o arbitramento de honorários, o valor da causa pode ser por estimativa, uma vez que o quantum a ser fixado depende de arbitramento judicial, não havendo como se exigir valor certo e determinado no momento da propositura da ação.

Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, § 1º, II, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for viável delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato, situação que se amolda perfeitamente às ações de arbitramento de honorários advocatícios.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa” (AgInt no AREsp 1.276.142/DF).

Por fim, observa-se que a impugnação do apelante é genérica, não indicando qual seria o valor correto a ser atribuído à causa, limitando-se a alegar, sem demonstração concreta, que o autor pretenderia receber percentual sobre o valor das causas em que atuou.

Assim, rejeito a preliminar de incorreção do valor da causa.

V O T O (
Preliminar – Extra Petita
)

Alega o banco apelante a nulidade da sentença, sob o argumento de que teria ocorrido julgamento extra petita, haja vista o arbitramento de honorários sem pedido de revisão ou anulação de cláusulas contratuais.

A preliminar, entretanto, não prospera.

A análise da petição inicial revela que o autor pleiteou expressamente o arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados nos processos indicados, em virtude da rescisão unilateral do contrato pelo réu, a qual teria inviabilizado a percepção da remuneração convencionada.

A sentença impugnada, por sua vez, examinou a relação contratual firmada entre as partes, constatou a ausência de previsão específica quanto à remuneração em caso de rescisão antecipada e procedeu ao arbitramento dos honorários pelos serviços efetivamente prestados até a ruptura contratual, em conformidade com o pedido inicial.

Não se trata, pois, de julgamento extra petita, mas sim de aplicação do direito aos fatos narrados, em perfeita consonância com a causa de pedir.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

V O T O (
Mérito
)

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de arbitramento judicial de honorários advocatícios em favor do apelado, em razão da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos pelo apelante.

Inicialmente, é fato incontroverso que o escritório de advocacia autor e o Banco Bradesco S/A celebraram, em 19/02/2016, contrato de prestação de serviços jurídicos (cf. Id nº 339018925), por meio do qual o primeiro foi constituído pelo segundo para atuar nas causas que lhe fossem encaminhadas.

Em decorrência da referida contratação, o escritório passou a representar o banco nos autos das ações nº 1007650-82.2017.8.11.0041 e nº 1008533-49.2017.8.11.0002, mediante remuneração compatível com o trabalho desempenhado e com o valor econômico das demandas, além das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ocorre que, em 19/11/2020, o banco procedeu à rescisão unilateral do contrato (cf. Id nº 339018913), motivo pelo qual o escritório deixou de receber os honorários correspondentes aos serviços efetivamente prestados nas mencionadas lides executivas, circunstância que ensejou a propositura da presente ação de arbitramento de honorários advocatícios contratuais.

No caso, o contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre as partes previa, em sua cláusula 17.1, a possibilidade de rescisão a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante denúncia escrita com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

A cláusula 17.6, por sua vez, dispunha que, ocorrendo a rescisão, o contratante deveria pagar à contratada “a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos”.

No tocante à remuneração pelos serviços prestados, o contrato estabelecia o pagamento dos honorários em diferentes fases: a) no momento da distribuição da ação (a título de adiantamento); b) quando da garantia do juízo; c) por ocasião da recuperação final do crédito; d) a título de honorários sucumbenciais; e) em caso de declaração de irrecuperabilidade..

O cerne da questão reside na ausência de previsão contratual específica sobre a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão unilateral do contrato pelo cliente, em processos ainda em trâmite.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da OAB), que dispõe:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).”

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, antes do término da ação, autoriza o arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, independentemente da existência de previsão contratual de pagamento por etapas ou adiantamentos.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto o ponto considerado omitido não se mostra apto para a modificação do julgado. 2. O fato de haver contrato escrito, com previsão de pagamento de parte dos honorários antecipadamente e parte em percentual sobre o êxito da ação, não retira o interesse na ação de arbitramento de honorários, quando a avença é rescindida antecipadamente pelo contratante. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2073253 MT 2022/0044815-5, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Esse entendimento é igualmente adotado pelas Câmaras de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, que têm reconhecido o direito ao arbitramento proporcional dos honorários quando verificada atuação efetiva do profissional em benefício da parte contratante, ainda que a remuneração estivesse condicionada a etapas processuais futuras ou êxito final da demanda:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – MÉRITO: – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EFETIVAMENTE PRESTADOS –

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO ¬ SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Ainda que haja contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou. 2. Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. (...).” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Maria Helena Gargaglione Pôvoas - RAC nº 1003630-72.2022.8.11.0041, julgado em 26/07/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – QUANTUM FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. 2. A rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e sem justificativa, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, impõe o arbitramento da verba honorária. 3. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a fixação dos honorários no valor de R$25.000,00” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Antônia Siqueira Goncalves - RAC nº 1005496-18.2022.8.11.0041, julgado em 06/09/2023).

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELA SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – AMBOS OS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Quanto à preliminar de carência da ação (por falta de interesse processual), não assiste razão ao banco requerido quando afirma que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial. 2. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. 3. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante da Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 176055177 - Pág. 2/7 – fls. 850/855), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto desta demanda de arbitramento. 4. Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários. 5. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato. 6. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado. (...).” (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado - Relª. Desª. Serly Marcondes Alves - RAC nº 1045932-19.2022.8.11.0041, julgado em 13/09/2023).

Ademais, a rescisão unilateral e imotivada, como a realizada pelo Banco Bradesco no caso dos autos, configura hipótese legítima de arbitramento proporcional de honorários advocatícios, mesmo na vigência de contrato com cláusula
ad exitum
, não se verificando qualquer ofensa aos princípios da autonomia da vontade, da força obrigatória dos contratos ou da boa-fé objetiva.

Quanto aos termos de quitação juntados pelo apelante, verifica-se que se referem aos anos de 2016 a 2019, especificando que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22 do contrato, ou seja, a quitação ao término de cada ano civil. Não há, contudo, especificação dos processos a que se referem, tampouco menção expressa aos processos objeto da presente demanda.

Ademais, não consta nos autos quitação relacionada ao ano de 2020, período em que ocorreu a rescisão contratual.

Nesse contexto, os termos de quitação genéricos não têm o condão de afastar o direito do advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até a rescisão contratual, conforme já decidiu este Tribunal, em caso análogo:

“(...)

4. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda de arbitramento. (...) (N.U 1012935-46.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 17/09/2024)

Em relação à definição do valor dos honorários advocatícios, é assente o entendimento de que, nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, estes devem ser arbitrados mediante “apreciação equitativa”, critério de verdade e justiça que deve inspirar a operação intelectual de definição do valor financeiro da atividade profissional realizada pelo advogado, sem, evidentemente, descurar aos parâmetros prescritos pelo §2º do art. 85 do CPC, devendo a verba honorária a ser arbitrada deve prestigiar a recomendação legal em comento, considerando o grau de subjetivismo do caso concreto, como a maior ou menor extensão o trabalho intelectual de apreciação equitativa, apreciando e qualificando o trabalho profissional do advogado, remunerando com justeza o desempenho da atividade postulatória já realizada.

Ademais, embora seja tecnicamente possível que os honorários do advogado sejam arbitrados em percentual sobre o valor da causa em que atuou, o arbitramento não se limita aos percentuais estabelecidos no art. 85, §2º, pois, como já dito, a verba deve ser arbitrada proporcionalmente à atuação do profissional no feito, e nem sempre o mínimo de 10% e o máximo de 20% vão corresponder à atividade profissional realizada pelo advogado, como no presente caso.

Nos presentes autos, conforme corretamente destacado na sentença, a atuação do apelado nos processos nº 1007650-82.2017.8.11.0041 e 1008533-49.2017.8.11.0002 consistiu no ajuizamento das demandas e na adoção de diligências para citação dos executados, com tentativas em diferentes endereços e pedidos de informações junto a sistemas conveniados.

Nesse contexto, à luz dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2º do art. 85 do CPC, entendo que o montante fixado pela d. magistrada a quo, no valor de R$ 11.550,00 (onze mil, quinhentos e cinquenta reais), deve ser mantido, por estar em consonância com os critérios legais e por valorar adequadamente a natureza do serviço prestado, o tempo despendido, a complexidade das diligências realizadas e os valores envolvidos na causa, revelando-se, assim, proporcional e tecnicamente apropriado à hipótese.

Por fim, quanto aos juros de mora e correção monetária, a sentença determinou corretamente a aplicação da SELIC (art. 406, §1º do CC) a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único do CC) a partir do arbitramento, em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

Ante o exposto, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já foram fixados no patamar máximo, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026